Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600306-66.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
31/01/2022
Número: 0600306-66.2020.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 03/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Meios Processuais, Prestação de Contas - de Partido Político, Meios Processuais
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, relativa a exercício financeiro de 2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
WILSON CARLOS PASSOS BARBOZA (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
GEONISIO CESAR MARINHO (RESPONSÁVEL)
RUPELIO COLFERAI (RESPONSÁVEL)
WILSON CARLOS PASSOS BARBOZA (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
ADALMO ROMILSON ALVES (RESPONSÁVEL)
WILSON CARLOS PASSOS BARBOZA (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42861
812
28/01/2022 16:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.200

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600306-66.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO
ADVOGADO: WILSON CARLOS PASSOS BARBOZA - OAB/PR-9133
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
RESPONSÁVEL: GEONISIO CESAR MARINHO
RESPONSÁVEL: RUPELIO COLFERAI
ADVOGADO: WILSON CARLOS PASSOS BARBOZA - OAB/PR-9133
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
RESPONSÁVEL: ADALMO ROMILSON ALVES
ADVOGADO: WILSON CARLOS PASSOS BARBOZA - OAB/PR-9133
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
F I N A N C E I R O D E 2 0 1 9 . Ó R G Ã O
ESTADUAL DO PARTIDO RENOVADOR
T R A B A L H I S T A
B R A S I L E I R O .
INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DE DESPESAS COM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE
CONTADOR. FALHAS QUE NÃO
COMPROMETEM A FISCALIZAÇÃO DAS
C O N T A S .
A P R O V A Ç Ã O
C O M
RESSALVAS.

1. A entrega intempestiva das contas finais
é falha formal, que enseja apenas a
aposição de ressalva, desde que não haja
prejuízo à atividade fiscalizatória, conforme
precedentes desta Corte.

2. A falta de escrituração de despesas com
honorários advocatícios e serviços de
contabilidade que não compromete a
fiscalização das contas, constitui falha
Num. 42861812 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816160418600000041836335
Número do documento: 22012816160418600000041836335

formal e leva a aposição de ressalva.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 26/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS apresentada pelo PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO – ESTADUAL PARANÁ, relativa ao exercício financeiro do ano de
2019.

Publicado edital (ID 8500416), o prazo previsto no art. 31, § 2º, da Res. TSE nº
23.604/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer partido político
(ID 8550316).

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, órgão técnico responsável pelo exame
das contas apresentadas, em exame preliminar, opinou pela expedição de diligências (ID
8821116).

Intimado, o partido requerente apresentou petição complementando a
documentação antes apresentada (ID’s 9409666; 9409716; 9409766; 9409816).

Em seu Parecer Conclusivo, a unidade técnica apontou a ausência de informações
referentes às despesas contratadas ou aos valores das despesas contratadas ou aos valores
estimáveis em dinheiro referentes aos serviços prestados pelos profissionais de contabilidade e
de advocacia, manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (ID 42331366).

Intimado a manifestar-se sobre este apontamento, foi certificado pela Secretaria o
decurso do prazo sem que houvesse manifestação pela agremiação ou por seus responsáveis
(ID 42695257).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pela desaprovação das contas
prestadas, visto considerar que a apresentação intempestiva das contas, assim como a omissão
de despesas apresentadas, são irregularidades aptas a ensejar a desaprovação, ante o
comprometimento de sua regularidade e confiabilidade das contas (ID 10076066).

É o relatório.

Num. 42861812 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816160418600000041836335
Número do documento: 22012816160418600000041836335

VOTO

As presentes contas anuais, apresentadas pelo PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO – ESTADUAL PARANÁ, relativa ao exercício financeiro do ano de
2019, estão previstas no art. 17 da Constituição Federal e são disciplinadas pela Lei 9.505/97,
sendo aplicável, ainda, as Resoluções TSE n. 23.546/2017 e 23.604/2019.

Conforme consta do Parecer Conclusivo emitido pela área técnica deste Tribunal, a
prestação de contas foi apresentada intempestivamente.

O extrato eletrônico apresentado pelo órgão partidário indicou que não houve
movimentação financeira no exercício de 2019.

De acordo com a consulta elaborada pela unidade técnica deste Tribunal, verificou-
se que não houve repasse ao prestador de recursos do Fundo Partidário pelo órgão nacional.

Constatou-se também que o órgão partidário não recebeu contribuições financeiras
bem como doações de serviços ou bens estimáveis em dinheiro. Não houve constituição de
fundo de caixa.

Ao final de sua análise, a unidade técnica apontou que não foram apresentadas
informações relativas às despesas contratadas ou aos valores estimáveis em dinheiro referentes
aos serviços prestados pelos profissionais de contabilidade e de advocacia, manifestando-se pela
aprovação das contas com ressalvas.

Em relação ao primeiro apontamento, consistente na intempestividade da
apresentação das contas, o art. 28 da Resolução TSE n. 23.546/2017, estabelece:

Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve
apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente
até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:

I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão
municipal ou zonal;

II - TRE, no caso de prestação de contas de órgão estadual; e

III - TSE, no caso de prestação de contas de órgão nacional.

No caso dos autos, as contas do PRTB/PR foram apresentadas em 03.07.2020,
conforme se depreende do ID 8479016, extrapolando, portanto, em 63 dias prazo estabelecido
na norma de regência. Contudo, constatou-se a regularidade da documentação apresentada na
prestação de contas, de modo que essa intempestividade não impediu e tampouco dificultou a
análise das contas da agremiação.

Sobre o tema, esta Corte já pacificou entendimento de que se trata de falha formal,
que, desde que não prejudique a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral ao partido estadual,
Num. 42861812 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816160418600000041836335
Número do documento: 22012816160418600000041836335

leva apenas à aposição de ressalva. Confira-se:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SOBRA DE
CAMPANHA DA CONTA FEFC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OMISSÃO DE GASTO
E RECEITA ANTERIOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS NO
PRAZO PREVISTO REFERENTE A 100% DA DOAÇÃO DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO
FEFC. 89,69% DAS RECEITAS DECLARADAS A ESSE TÍTULO. DÍVIDA
DE CAMPANHA NÃO QUITADA, QUE EQUIVALE A 16,77% DO TOTAL
DE GASTOS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSUNÇÃO
P E L O P A R T I D O P O L Í T I C O . I R R E G U L A R I D A D E G R A V E .
DESAPROVAÇÃO.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da
campanha, bem como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça
Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, desde que não haja prejuízo
à atividade fiscalizatória.

(...)

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603252-79.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
55798 de 21/01/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 27/01/2020 )

Portanto, como a intempestividade da entrega das contas do PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO – ESTADUAL PARANÁ, não prejudicou a
fiscalização das contas, trata-se de mera irregularidade formal, ensejando apenas a aposição de
ressalva.

No tocante a segunda falha, o parecer técnico indicou a ausência de “...informações
referentes às despesas contratadas ou aos
valores estimáveis em dinheiro referentes aos serviços prestados pelos profissionais de
contabilidade e de advocacia” (ID 42331366).

Intimada quanto a esse apontamento (ID 42398816), a agremiação deixou
transcorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação, conforme certificado no ID 42695257.

Seguiu-se o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral que considerou que a
omissão da despesa com honorários advocatícios e de contabilidade compromete a regularidade
e confiabilidade das contas, pois concomitantemente à omissão de despesa, também não foi
Num. 42861812 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816160418600000041836335
Número do documento: 22012816160418600000041836335

possível visualizar nos autos a origem dos recursos para sua quitação”, e assim manifestou-se
pela desaprovação das contas.

Ressalte-se que, a ocorrência de despesa sem o consequente registro implica
ofensa ao determinado no art. 29 da Resolução TSE n. 23.546/2017, que assim estabelece:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter
jurisdicional e inicia-se com a apresentação, ao órgão da Justiça Eleitoral
competente, das seguintes peças elaboradas pelo Sistema de Prestação de
Contas Anual da Justiça Eleitoral:

(...)

XIV – demonstrativo de receitas e gastos;

(....)

Contudo, conforme se verifica, no caso não há indícios de despesa correspondente
a eventual prestação de serviço contábil ou advocatício em favor da entidade partidária com vulto
seja suficiente a justificar a desaprovação das contas da agremiação. Com efeito, além da
inexistência de recursos, a atuação advocatícia limitou-se, ao que tudo indica, numa única lauda
de petição.

Demais disso, há de se considerar ainda que no exercício financeiro em análise,
não houve captação de recursos e nem recebimento de recursos do Fundo Partidário.

Portanto, é de se concluir que, a ausência nota explicativa quanto a honorários de
advogado e contador, constitui falha formal na apresentação das contas, sendo o caso apenas de
aposição de ressalva.

Nessa senda, a demanda em apreço deve ser suprida com base nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, conforme leciona a doutrina:

“.... Sob a inspiração da razoabilidade e da proporcionalidade (a sanção
deve ser proporcional a gravidade da conduta inquinada e à lesão
perpetrada ao bem jurídico protegido), devem-se aprovar com ressalvas
mesmo contas em que se evidenciem faltas materiais. Assim, opta-se por
essa solução sempre que as contas prestadas pelos candidatos e partidos
não estiverem inteiramente regulares, mas também não ostentarem falhas
muito granes; ou seja: quando os erros materiais detectados forem de
pequena monta ou insignificantes, ou, ainda, que não comprometam sua
análise”.

(Gomes, José Jairo, Direito Eleitoral - 14 ed. Ver. São Paulo: Altas, 2018. p.
487)

Desse modo, nota-se a subsunção do caso aos ditames do art. 30, §2º-A, da Lei
9504/97, que dispõe:
Num. 42861812 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816160418600000041836335
Número do documento: 22012816160418600000041836335

§ 2º-A . Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de
contas, que não comprometem o seu resultado não acarretarão a rejeição
das contas

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, voto no sentido de que esta Corte, nos termos do art. 30. Inciso II
da Lei n. 9.504/97, APROVE COM RESSALVAS as contas anuais do PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO – ESTADUAL PARANÁ, relativas ao exercício de 2019.

Des. VITOR ROBERTO SILVA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0600306-66.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL DO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - Advogados do(a) REQUERENTE:
WILSON CARLOS PASSOS BARBOZA - PR-9133, MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR -
PR83591-A - RESPONSÁVEIS: RUPELIO COLFERAI, ADALMO ROMILSON ALVES -
Advogados dos(a) RESPONSÁVEIS: WILSON CARLOS PASSOS BARBOZA - PR-9133,
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR83591- RESPONSÁVEL: GEONISIO CESAR
MARINHO

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 26.01.2022.

Num. 42861812 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816160418600000041836335
Número do documento: 22012816160418600000041836335